Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 - A aplicação de multa cominatória - astreintes - visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária, uma vez que, em caso de descumprimento da decisão, esta é autorizada a executar o valor devido.
2 – No caso, o valor fixado pelo magistrado de origem, representa o comportamento assumido pela devedora-agravada em não querer cumprir com a determinação judicial imposta.
3 - Certamente, mostra-se reprovável o fato da devedora injustificadamente descumprir a ordem judicial a ela direcionada. No entanto, cabe ao juiz cuidar para que a multa cominatória (astreintes) não chegue a um patamar excessivo, a ponto de se tornar mais vantajoso ao credor cobrar a multa do que a obrigação de fazer pretendida, distorcendo-se a natureza das astreintes
4 – Assim, a majoração do valor das astreintes, como pretende a agravante, desvirtuaria a aplicação do referido instituto e resultaria no seu enriquecimento sem causa
5 - Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.
6 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.